Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001534-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO SANTOS DALTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE FORA ESTABELECIDA
COM BASE EM ESPECIFICIDADES DO CASO SOB ANÁLISE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GRANDE QUANTIDADE E
NOCIVI
DADE DE ENTORPECENTES.
PRÁTICA DO DELITO OBJETO DOS AUTOS DE ORIGEM QUANDO RESPONDIA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO
.
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Relata-se nos autos ter sido
decretada
prisão
preventiva
do Paciente
, a fim de garantir a ordem pública,

em sentença prolatada pela autoridade apontada como coatora, na qual fora condenado pela prática do delito previsto no art.
33 da Lei nº. 11.343/06
, ao cumprimento da pena de
6
anos
e 3 meses
de reclusão, inicialmente no regime
semiabert
o
,
e ao pagamento de 625 dias-multa, no valor mínimo unitário,
sendo-lhe indeferido o pedido de recorrer em liberdade
. Conforme descrito na sentença,
foram apreendidos no imóvel do Paciente
, dentre outros itens,

3 balanças de precisão, 5 pacotes contendo substância identificada como crack
,
aproximadamente 80 pacotes com cocaína, 2 aparelhos celulares, marca Motorola, 2 lâminas de estilete, 1 rolo de papel filme
e

1
caderno de anotações.
Consta ter sido o delito objeto dos autos praticado quando o Paciente estava m gozo de liberdade provisória em outro processo
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
Os Impetrantes
a
firmam

que o sentenciado
respondeu ao processo em liberdade durante todo o trâmite, sem intercorrências, inexistindo fundamentação contemporânea ou pedido ministerial que justifique a decretação da segregação cautelar em sede de sentença. Sustentam os Impetrantes que a decisão ofende o princípio da contemporaneidade e o sistema acusatório, uma vez que a prisão foi decretada de ofício, sem fatos novos que a fundamentassem, revelando-se desproporcional diante do regime semiaberto fixado, além da idoneidade da fundamentação exposta no decreto.
Por essas razões, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus

para se determinar “de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade”, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Do exame dos autos, o
bserva-se
que a autoridade apontada como coatora assim decidiu em vista de ter findado a instrução criminal e por entender que a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública, sendo a condenação por prática de crime doloso ao cumprimento de pena elevada o “fato novo” considerado pelo magistrado para negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.
Assim
, revela
m
-se
idône
o
s
os fundamentos por ele expostos para decretar a custódia cautelar
, respeitando-se o quanto disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

4 -
Não há dúvidas de que a pena aplicada na sentença
,
a gravidade concreta do delito pelo qua
l
fora condenado,
salientando
a diversidade e a n
ocividade
da droga apreendida

(
5 pacotes contendo crack e aproximadamente 80 pacotes com cocaína
)
,
junto a
balanças de precisão
, caderneta de anotações
e a constatação de logística organizada para a mercância, demonstram um altíssimo grau de periculosidade do agente,
conforme
o §3º, III, do art. 312 do Código de Processo Penal
, aliados ao fato de ter condenação transitada em julgado contra si e ação em curso, na qual lhe é imputada a mesma prática criminosa, consistem em fundamentos suficientes a embasar a prisão preventiva do Paciente, a fim de garantir a ordem pública e interromper a reiteração delitiva.

5 -
Por tais razões, constata-se estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, havendo prova da materialidad
e
e autoria
delitiva
s
,
além d
e evidenciado o perigo da soltura do Paciente à ordem pública

(art. 312 do Código de Processo Penal).

IV – DISPOSITIVO E TESE

6

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, demonstrada pela natureza
e
quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada a
o fato de

o agente
responder a outro processo pelo mesmo delito e ter contra si uma condenação transitada em julgado
, constitui fundamento idôneo a embasar o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312, §3º, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei nº 11.343/06;
arts
. 312, 312, §3º, III, 313

e 387, §1º, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 906.878/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
01
534-17
.2026
.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
01
534-17
.2026
.8.05.0000 da Comarca de
Salvador
/BA
, impetrado pel
o
s
Bel
s
.
GILDO LOPES PORTO JUNIOR, OAB/BA nº. 21.351, e NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, OAB/BA nº. 61.090, em favor de LEONARDO SANTOS DALTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)